Tribunal: TJBA
Processo: 8106502-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106502-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LEITE SANTANA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 125%. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001, ART. 110-B E 110-D. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO PARA REINCORPORAR A CET DE 125% COM PAGAMENTO RETROATIVO A JULHO DE 2016, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Nilson Santos de Almeida, policial militar inativo, contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual pleiteava a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% do soldo, bem como o pagamento das diferenças retroativas. O juízo de primeiro grau entendeu ser inviável a incorporação por ausência de regulamentação específica, com fundamento no art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo faz jus à incorporação da CET no percentual de 125% previsto em lei e na Resolução COPE nº 153/2014; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação; e (iii) determinar se a verba está sujeita à prescrição de fundo de direito ou apenas às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 institui a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET até o limite de 125%, fixando que seus percentuais seriam definidos em regulamento. O art. 110-D da mesma lei assegura a inclusão da CET nos proventos de inatividade aos que a perceberam por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, o que é o caso do apelante.

4.
A Resolução COPE nº 153/2014 regulamentou a matéria, fixando o percentual de 125% para oficiais (Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel), aplicável ao apelante, que foi transferido à reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001.

5.
O apelante demonstrou documentalmente ter percebido a CET por mais de cinco anos consecutivos na ativa, configurando direito adquirido à incorporação nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
A alegação de ausência de regulamentação não subsiste, pois a Resolução COPE nº 153/2014 efetivamente disciplinou os percentuais da CET, afastando qualquer lacuna normativa.

7.
A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de reconhecer o caráter geral e impessoal da CET, estendendo-a aos inativos em razão do princípio da paridade previsto no art. 7º da EC nº 41/2003 e no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares.

8.
Em se tratando de verba de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

9.
O pagamento das diferenças deve observar os critérios fixados no Tema 810 do STF (RE nº 870.947/SE), aplicando-se IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir da EC nº 113/2021, apenas a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10
.
Recurso

provido
para: (i) determinar a reincorporação da gratificação CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento; (ii) pagar as parcelas retroativas a partir de julho de 2016 até a data da reincorporação, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ, tudo devidamente corrigido pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947) até 08/12/2021, e, a partir de então, pela taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, até a expedição do precatório/RPV.

Tese de julgamento
:

1.
O policial militar inativo que percebeu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) por mais de cinco anos consecutivos faz jus à sua incorporação aos proventos de inatividade, no percentual de 125%, conforme o posto que serviu de base à aposentadoria.

2.
A ausência de regulamentação específica não pode ser invocada pela Administração Pública para negar direito expressamente previsto em lei.

3.
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui caráter geral, devendo ser estendida aos inativos em observância ao princípio da paridade.

4.
Em se tratando de verba de trato sucessivo, a prescrição limita-se às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 110-D; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 110-B; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017); STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, MS nº 8037681-47.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8027491-93.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15/02/2024; TJ-BA, Apelação nº 8134537-70.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 07/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106502-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILSON SANTOS DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora